Tribunal: STF
Processo: AI 81838
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-20
Data de publicação: 1981-03-20

Ementa:
-AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA NEGAR-LHE
SEGUIMENTO.
-E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGO 119, PAR-3) QUE DA FORÇA DE LEI AO
REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE ESTABELECER "O PROCESSO E O JULGAMENTO
DOS FEITOS DE SUA COMPETÊNCIA ORIGINARIA OU RECURSAL E DA ARGÜIÇÃO
DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL".
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.